Tribunal: TJSP
Processo: 2200517-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR "ON-LINE" DE VALORES DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO "ON LINE", ATÉ MESMO ANTES DE CONCRETIZADA A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 830, 835, E 854, TODOS DO CPC REGENTE – EFETIVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR "ON-LINE" DE VALORES DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO "ON LINE", ATÉ MESMO ANTES DE CONCRETIZADA A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 830, 835, E 854, TODOS DO CPC REGENTE – EFETIVA OBEDIÊNCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL – RECURSO PROVIDO.